Tribunal: TJSP
Processo: 9003104-27.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento justificado na ausência de mérito. Término de cumprimento de pena previsto para data próxima. Desconto de aproximadamente 90% da sanção corporal. Mérito que não sofrerá alterações significativas em tão curto espaço de tempo, haja vista que o TCP está previsto para 30.01.2021. Política Criminal que aponta no sentido da viabilidade de o

Ementa:
Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento justificado na ausência de mérito. Término de cumprimento de pena previsto para data próxima. Desconto de aproximadamente 90% da sanção corporal. Mérito que não sofrerá alterações significativas em tão curto espaço de tempo, haja vista que o TCP está previsto para 30.01.2021. Política Criminal que aponta no sentido da viabilidade de o sentenciado ser agraciado com a progressão de regime. Deferimento do benefício. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9003104-27.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TARCISIO
FERREIRA DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para deferir a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado TARCISIO
FERREIRA DE SOUZA. Comunique-se imediatamente. V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003104-27.2019.8.26.0050 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 9003104-27.2019.8.26.0050
Comarca
: SÃO PAULO (1a VEC)
Agravante
: TARCISIO FERREIRA DE SOUZA
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 38260
Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento
justificado na ausência de mérito. Término de cumprimento de
pena previsto para data próxima. Desconto de aproximadamente
90% da sanção corporal. Mérito que não sofrerá alterações
significativas em tão curto espaço de tempo, haja vista que o TCP
está previsto para 30.01.2021. Política Criminal que aponta no
sentido da viabilidade de o sentenciado ser agraciado com a
progressão de regime. Deferimento do benefício. Agravo provido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
TARCISIO FERREIRA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, por meio da
qual foi indeferido seu pedido de progressão ao regime semiaberto, nos autos da
Execução n° 7001823-43.2017.8.26.0114 ou 777.377.
Sustentando, em síntese, que foram preenchidos os requisitos
exigidos para a obtenção da benesse. Aduz que a progressão de regime não pode
ser indeferida com base no exame criminológico a que foi submetido, por não ter
sido realizada sua avaliação quando do início do cumprimento das reprimendas,
impossibilitando dessa forma o comparativo de sua evolução. Por tais
argumentos, requer a reforma da decisão, e, consequentemente, a concessão de
sua promoção a regime mais brando (fls. 33/37).
O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado (fls.
39/43), e, submetida ao juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003104-27.2019.8.26.0050 -Voto no
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela baixa dos autos
para juntada do exame criminológico (fls. 59/60).
É o relatório.
2. O recurso deve ser provido.
O agravante foi condenado ao cumprimento de 12 anos, 7 meses e 27
dias de reclusão, em regime inicial fechado, estando o término de cumprimento da
pena do previsto para 30.01.2021, de acordo com os dados constantes de sua folha
de antecedentes.
Após descontar aproximadamente 90% do total da sanção corporal
que lhe foi imposta, pleiteou a progressão ao regime semiaberto. Contudo, seu
pleito foi indeferido sob o fundamento de falta de mérito à obtenção da benesse.
Constata-se, no entanto, que o requisito objetivo foi devidamente
preenchido pelo apenado, tendo o de ordem subjetiva sido aferido por meio de
exame criminológico.
Muito embora não tenham sido juntados nos autos os relatórios
apresentados pela equipe multidisciplinar, pelo que consta da r. decisão atacada, o
ponto desfavorável contra o sentenciado foi identificado como sendo o fato de
“parecer não ter elaborado crítica satisfatória em relação aos delitos que cometeu”.
Apesar dessa circunstância negativa, julgo não existirem elementos
suficientes para obstar o deferimento da benesse.
Deve-se levar em conta que o término de cumprimento da pena está
muito próximo (30.01.2021) e, tendo ele cumprido totalmente o requisito de ordem
temporal e sendo improvável que seu comportamento sofra alterações
significativas até o mês de janeiro do próximo ano, ou seja, a aproximadamente
seis meses, deixar de deferir ao agravante o benefício pleiteado, afastaria a
possibilidade do cumprimento gradativo das penas, previsto em nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9003104-27.2019.8.26.0050 -Voto no
4
ordenamento jurídico.
Por tais circunstâncias e por questão de Política Criminal, entendo
que deva nesta ocasião ser deferida a progressão ao regime semiaberto ao
sentenciado.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo
para deferir a progressão ao regime semiaberto ao sentenciado TARCISIO
FERREIRA DE SOUZA. Comunique-se imediatamente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator